Tribunal: TJMT
Processo: 0006381-96.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006381-96.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (APELADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DO AUTOR, DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – ARGUMENTOS RELEVANTES -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
-
DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS
.

Se houve Impugnação ao laudo pericial com a demonstração efetiva de suas falhas, e o juiz não determina a realização de outra perícia, fica caracterizado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

É nula a
perícia judicial que não cumpre os requisitos mínimos de idoneidade, pois retira do magistrado o poder de proferir justa decisão.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
para condenar
as rés (Precisa Locadora e Itaú Seguros) a pagar ao autor (Ademar), de forma solidária,
R$60.000,00 de danos morais
, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ);
R$40.000,00 de prejuízos materiais (lucros cessantes)
, com correção monetária pelo INPC a contar de 31/1/2015 (data final para o cumprimento do Contrato de Empreitada de Mão de Obra) e juros de mora desde o dia da citação válida, com observância de que a responsabilidade da Seguradora em relação ao segurado
Enzo Victorio Franco
será limitada à cobertura da Apólice n. 33.31.14139699.0, com dedução dos
R$2.025,00
pagos de
DPVAT.
.

Na lide secundária,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela denunciante, para condenar

a Seguradora litisdenunciada, de forma regressiva, ao pagamento do dano moral devido pela ré/segurada ao autor, até o limite da cobertura da Apólice (
R$20.000,00),
bem como dos prejuízos materiais (lucros cessantes) no montante de
R$40.000,00
, conforme estipulado na Apólice de Seguro Automais Frota n. 31/217/48830001286, com correção monetária pelo INPC ou outro índice previsto no instrumento, a contar da celebração do Contrato de Seguro (Súmula n. 692 do STJ), com juros de mora de 1% a partir da citação válida, com dedução, no entanto, do seguro DPVAT recebido pelo autor (R$2.025,00), com amparo na Súmula n. 246 do STJ.

Determinou às rés o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Estabeleceu à Seguradora litisdenunciada que arcasse com as custas e os honorários advocatícios em favor da ré/denunciante, em 15% sobre o montante da condenação securitária, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

RECURSO DO AUTOR (ADEMAR NOVODOVOSKI) - ID 159194657, págs. 1 a 30.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que impugnou o laudo pericial tempestivamente e, no entanto, o Juízo
a quo
o homologou.

Aduz que a perícia não foi realizada de forma correta, pois o
perito
informou ter constatado doenças degenerativas decorrentes da idade e de hábitos da vida cotidiana, o que não seria verdade.

Diz ainda que na Impugnação ao laudo foi demonstrado que o perito não levou em conta os laudos/atestados e os exames, e copiou de um artigo científico sua conclusão, por isso entende necessária a anulação e realização de nova perícia.

Sustenta ter direito à pensão pleiteada pois há fartas provas de que o acidente o deixou incapacitado para o trabalho.

Alternativamente, postula a redução dos honorários periciais visto que o parecer foi inconclusivo e deficiente, consoante art. 465, § 5o, do CPC.

Requer também que a correção monetária incida desde a data do efetivo prejuízo, e os juros a partir do evento danoso.

Além disso, pugna pelo benefício da justiça gratuita.

RECURSO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (litisdenunciada) ID. 159194663, págs. 1 a 22).

Aduz ser inadmissível a aplicação de juros de mora aos valores constantes na Apólice enquanto o segurado não pagar eventual indenização relativa à vítima e requerer o reembolso na Seguradora, constituindo-a em mora.

Diz que, consoante as
Súmulas

537

e

632

do

STJ, n
os

contratos

securitários

sobre

o

capital

segurado

aplica-se

tão

somente

a

correção

monetária

a

partir

da

contratação,

sendo

vedada

a

incidência

de

juros

sobre

as

coberturas,

salvo

em

caso

de

mora

da

Seguradora,
o
que

não

ocorreu

nesta demanda,
pois o segurado não pagou indenização alguma à vítima para que a Seguradora o reembolsasse, tampouco houve recusa à reparação devida.

Impugna a sua condenação aos honorários dos advogados da denunciante, sob a alegação de que não resistiu à denunciação da lide e, além disso, foi-lhe determinado que arcasse com 15% do valor da condenação em favor do denunciante e mais 10% em favor do autor.

Busca a reforma da sentença para afastar os juros sobre a cobertura securitária bem como os honorários advocatícios em favor da denunciante.

RECURSO DA RÉ ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (ID.159194667, págs. 1 a 9).

Afirma que,
embora o Juízo
a quo
tenha ressalvado que a sua responsabilidade em relação ao segurado Enzo Victorio Franco é limitada à cobertura da Apólice n. 33.31.14139699.0, com dedução dos R$2.025,00 pagos de DPVAT, não levou em conta o pagamento de R$8.000,00 feito na via administrativa, antes do ajuizamento da Ação, como registrado no relatório da sentença
.

Aduz que deve ser decotada essa quantia para fins de limite da condenação imposta.

Também se insurge contra a fixação de danos morais visto que não foi contratada a cobertura para esse fim.

RECURSO DA RÉ PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS

Argui preliminar de ausência de fundamentação na sentença para a responsabilização solidária.

Impugna ainda o montante arbitrado para os danos morais, pois estaria claro no laudo pericial que não são permanentes. Pede a exclusão dessa reparação ou a redução da quantia definida pelo juízo de origem.

Contrarrazões da
litisdenunciada
no ID 159194676, págs. 1 a 11; do
autor
nos IDs 159194677, págs. 1 a 4, e 159194678, págs. 1 a 3; da ré
Itaú Seguros
no ID. 159194680, págs. 1 a 8; da ré
Precisa Locadora
no ID. 159194681, págs. 1 a 5.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO AUTOR (ADEMAR NOVODOVOSKI)

Justiça Gratuita

Pleiteia o benefício da gratuidade que, no entanto, já foi concedido pelo Juízo
a quo
no ID. 159192514, pág. 18, portanto seu efeito se estende a todas as instâncias e atos do processo (art. 9o da Lei 1.060/50).

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Argumenta que impugnou o laudo pericial tempestivamente e, no entanto, o Juízo
de origem
o homologou.

Aduz que a perícia não foi realizada de forma correta, pois o
perito
informou ter constatado doenças degenerativas decorrentes da idade e de hábitos da vida cotidiana, o que não seria verdade.

Diz ainda que na Impugnação ao laudo foi demonstrado que o perito não levou em conta os laudos/atestados e os exames, e copiou de um artigo científico sua conclusão, por isso entende necessária a anulação e realização de nova perícia.

Importante consignar que a decisão que homologou o laudo pericial após a devida Impugnação não poderia ser objeto de Agravo de Instrumento, visto que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Porém, não ser agravável não significa que seja irrecorrível. Pode, sim, ser apreciada nesta Apelação.

Mas antes é essencial fazer pequena descrição do caso.

O autor

ajuizou a Ação Indenizatória contra
Enzo Victorio Franco, Precisa Locadora de Veículos Ltda.
e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
sob a arguição de que foi vítima de acidente de trânsito em
9/8/2014
, cuja culpa atribui à ré Precisa Locadora.

Busca a condenação de ambas as rés em danos morais de R$65.000,00, prejuízos materiais emergentes (despesas médicas), lucros cessantes de R$50.000,00 decorrentes do Contrato de Serviços de Mão de Obra em Construção Civil firmado com Daniel Mariano da Silva, bem como pensão de R$1.728,000,00, considerando sua média salarial em 2014, de R$8.000,00, e sua expectativa de vida (75 anos).

Assinala que sofreu lesões físicas, tais como fratura de 8 arcos costais e trauma no tórax com hemopneumotórax, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2014.218128, e em seguida encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como mostra a farta documentação juntada na inicial.

Postulada a realização de perícia pelas rés, foi nomeado o perito, que apresentou o laudo anexado no processo, com a conclusão de que o autor possui as doenças descritas nos CIDs acima, todavia são crônico-degenerativas moderadas, de etimologia multifatorial (idade, denegeração, genética, mecano-postural, tabagismo, sobrepeso, atividades laborais e extralaborais).

Além disso, que os danos decorrentes do acidente perduraram apenas 120 dias, e que não há elementos de nexo causal entre o acidente e os danos atuais, mas afirma que há défice funcional de 15% pelas tabelas nacionais e pelos Baremos Internacionais.

Em flagrante contradição, o perito atestou incapacidade total para a atividade habitual do autor por período indeterminado, sendo insuscetível de reabilitação profissional e elegível de aposentadoria;
que a doença teve início em 2014; que a incapacidade para atividade se baseia em laudos periciais prévios, documentos e exames complementares trazidos à lide; e que há nexo causal entre o dano estético atual e o acidente.

Menciona a cicatriz de aproximadamente 5cm no hemitórax esquerdo, consoante imagens do exame físico, enquadrada no nível 1 da escala de 1 a 7.

Afora as contradições apontadas, constata-se que vários comentários foram copiados do artigo “
perfil epidemiológico dos pacientes com osteoartrose de joelho atendidos no serviço de fisioterapia reumatológica em duas clínicas escolas de Maceió”
. Confira-se:

“Pacientes com dor lombar crônica, mesmo que possuam alterações de imagem significativas nos discos intervertebrais não podem ter sua incapacidade avaliada por meio da aparência desses discos nos exames de imagem.

(Arquivo encontrado:
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v56n5/v56n5a22
)

“É importante salientar que os aspectos dos discos intervertebrais não se contribuem em fator preditor de maior limitação funcional para o trabalho. Alguns trabalhos apresentaram fraca associação estatística entre alterações discais moderadas ou graves e um prognostico desfavorável. Pacientes com dor lombar crônica, mesmo que possuam alterações de imagem significativas nos discos intervertebrais não podem ter sua incapacidade avaliada por meio da aparência desses discos nos exames de imagem.” (Arquivo encontrado:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5140/tde-21052014-123756/publico/GustavoConstanfinodeCamposVersaoCorrigida.pdf
)

“Levantamento nacional norte americano encontrou uma prevalência de 37,4% de artrose radiológica em indivíduos acima de 60 anos. A mesma pesquisa apontou prevalência de 12,1% da doença quando considerados sintomas e alterações radiológicas.” (Arquivo encontrado: httos://sites.ufop.br/siass/incapacidade-laborafiva)

“O conceito de incapacidade deve ser analisado quanto ao grau, a duração e a profissão desempenhada.

Quanto ao grau, a incapacidade laborativa pode ser: Parcial: limita o desempenho das atribuições. Total: gera impossibilidade de desempenhar as atribuições de cargo.

Quanto a duração a incapacidade laborativa pode ser: Temporária para a qual se pode esperar. (Arquivo encontrado:
https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/laudo-pericial-assistente-cnicodico-495396970
)”.

O autor pediu que o magistrado desconsiderasse a fundamentação plagiada e intimasse o perito para responder os quesitos com base nos documentos acostados à demanda (laudos, exames e atestados). Na impossibilidade do atendimento pelo perito, que fosse designado outro profissional (ID. 159192527, pág. 18), mas nada foi concedido, até porque o juiz só comentou sobre a Impugnação na sentença.

Ocorre que os comentários reproduzidos pelo perito não influenciam no julgamento visto que são apenas explicações sobre “
dor lombar crônica
,
conceito de incapacidade, artrose radiológica, etc.
”,
mas a contradição apontada no laudo deixa dúvidas quanto ao trabalho apresentado e o real estado de saúde do autor.

No entanto, ele se submeteu a 2 perícias, as quais anexou aos autos.

A primeira elaborada pela médica nomeada pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso no Processo Previdenciário n. 10668-05.2015.811.00.40, código 140077, e a outra pelo perito nomeado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso no Processo DPVAT (ID. 159192527, págs. 19 a 39), as quais têm o seguinte desfecho:

Processo Previdenciário:

O periciando, o Sr. Ademar Novodovoski, com 59 anos de idade sempre braçal, tendo trabalhado em madeireiras, na agricultura, como tratorista, como motorista e como pedreiro. Apresenta sequelas graves de um acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2014. Há sequelas funcionais com diminuição da amplitude de movimentos de quadril, limitação importante de movimentos de joelho direito, dor à inspiração profunda e limitação funcional dos movimentos de coluna lombar. Há alteração da marcha.

Considero o autor com incapacidade total e definitiva ao trabalho braçal
.

Processo DPVAT:

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em estrutura torácica e média (50%) em quadril.

Como visto, os laudos são uníssonos sobre a invalidez permanente do autor/apelante; divergem somente em relação ao grau.

Dessa maneira, como a
perícia judicial não cumpriu os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, o que retira do magistrado o poder de proferir justa decisão, deve ser anulada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJMT, AC. 10307425520188110041, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgamento em 22/1/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 28/1/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Laudo pericial contraditório, pois não é possível se extrair os motivos que levaram o I. Perito a concluir pela perda funcional parcial do joelho esquerdo do apelado. Exame físico levado a efeito que, em princípio, à míngua de maiores esclarecimentos contradiz a conclusão. Elucidação postulada pela apelante não atendida. Prova imprescindível para o deslinde da controvérsia. Necessária a reabertura da fase de instrução, com a aplicação do art. 477, § 2o, I, do CPC/15. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, AC n. 10037047820198260344 SP, relatora Rosangela Telles, julgamento em 13/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, publicação em 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0039025-68.2014.8.09.0142 COMARCA: SANTA HELENA DE GOIÁS 4a CÂMARA CÍVEL APELANTE: MARIA GORETTI DE JESUS GARCIA APELADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS RELATORA: DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E INCONCLUSIVO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. O art. 480 do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado determinar a realização de nova perícia, quando o laudo não esclarecer de forma suficiente a matéria controvertida. Ante a ausência de esclarecimento da prova pericial e na busca da verdade real para dar efetividade à prestação jurisdicional, imperioso seja a sentença cassada e remetidos os autos ao primeiro grau para a produção de nova prova pericial. Precedentes. II. Apelo provido.
(TJGO 00390256820148090142, relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 4a Câmara Cível, publicação em 9/9/2022).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇAO PROCESSUAL. 1 - Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença. 2- Para concessão do benefício de auxílio-doença deve-se comprovar a qualidade de segurado da Previdência, bem como a incapacidade temporária, superior a 15 (quinze dias), para as atividades laborativas (art. 59 da Lei no 8.213/91). 3- Requisito da qualidade de segurada comprovado por meio do contrato de trabalho, e do CNIS em que demonstra que a autora é servidora pública do Município. 4- Laudo médico atestando que a autora é portadora de MID de Hérnia discal com conflitos de raízes nervosas, que ocasiona dor na região lombar, e no membro inferior direito. Informou o perito que a doença é de natureza degenerativa, que causa a incapacidade total e permanente. 5- Na espécie, do conjunto probatório dos autos, observa-se nos documentos apresentados pelo INSS, bem como no CNIS que a autora, mesmo apresentando enfermidade, permaneceu percebendo sua remuneração como servidora pública municipal, o que levar a crer a continuidade do desempenho atividade laborativa habitual, além da mesma ter exercido outra atividade (costura), situação essa incompatível com o reconhecimento da incapacidade atestada pelo perito. Tais fatos não foram, suficientemente, esclarecidos no laudo médico, porquanto os documentos colacionados aos autos demonstram que a autora está apta para a atividade laborativa. 6- Prova pericial insuficiente, e contraditória com os elementos constantes nos autos. Necessidade de reabertura da instrução processual para a produção de nova perícia médica, por médico diverso, a fim de verificar se existe ou não incapacidade, e desde quando, como também, que seja oportunizado a demandante a produção de provas sobre a alegação do exercício da função habitual, como servidora municipal, com percepção de vencimentos. 7- Apelação parcialmente provida. Nulidade da sentença, com o envio dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia médica, bem como oportunizar a demandante a produção de provas.
(TRF-5 – Ap n. 00076565420138060181, relator Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgamento em 30/3/2021, 4a TURMA
)

Pelo exposto, acolho a preliminar e
dou provimento ao Recurso do autor para anular a sentença
e determinar a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia judicial por outro perito.

Ficam prejudicados os Recursos interpostos pelas rés e pela litisdenunciada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023